Tribunal: TJMT
Processo: 1000673-56.2020.8.11.0013
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000673-56.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLARA LEITE - CPF: 008.131.431-01 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - JULGADA IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO FIRMADO COM ANALFABETO - ASSINATURA A ROGO COM A PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS - ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - AUSÊNCIA DE FRAUDE NA FORMAÇÃO DO CONTRATO - ELEMENTOS DO PROCESSO COMPROVAM A VALIDADE DO CONTRATO - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA - SENTENÇA REFORMA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“
No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas
” (Art. 595, do Código Civil).

Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.

Para a condenação por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1000673-56.2020.8.11.0013

Apelante
: Clara Leite

Apelado
: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda

RELATÓRIO

Apelação de
Clara Leite.

Ação
: Anulatória c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida em face de
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, em razão de descontos relativos a contrato de empréstimo.

Sentença
: julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de R$ 1.573,94, equivalente a 9% sobre o valor da causa, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.700,00, observada a suspensão de cobrança, em razão da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 103484021): Defende a situação de hiper vulnerabilidade da parte autora, por ser, além de consumidora, pessoa idosa e analfabeta, em razão de que deve ter maior proteção, que não lhe teria sido fornecida porquanto se trata de contrato com alta complexidade.

Sustenta a necessidade de formação do contrato por meio de instrumento público ou por meio de procurador constituído por procuração pública, em decorrência do analfabetismo.

Assevera, ainda, pela ausência de má-fé na conduta da autora, porquanto requer o afastamento da multa aplicada.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja julgada procedente a ação, com a declaração de nulidade contratual e condenação da instituição bancária ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de indenização por danos morais, bem assim à repetição em dobro dos valores descontados e, por fim, o afastamento da multa aplicada por litigância de má-fé e a consequente inversão da sucumbência.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 103484025).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1000673-56.2020.8.11.0013

Apelante
: Clara Leite

Apelado
: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda

VOTO

Apelação de
Clara Leite
contra sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida em face de
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de R$ 1.573,94, equivalente a 9% sobre o valor da causa, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.700,00, observada a suspensão de cobrança, em razão da gratuidade da justiça.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar procedente a ação.

A lide objetiva a declaração de nulidade de empréstimo no 594675600, supostamente não contratado, no montante de R$ 650,98, a ser pago em 58 prestações mensais de R$ 21,45, descontadas no benefício previdenciário da autora.

No caso, verifica-se que, apesar das alegações trazidas pela autora, o banco apresentou documentos que dão conta da regularidade da contratação, como cópia da proposta de empréstimo consignado assinada a rogo pela autora conjuntamente com duas testemunhas, autorização para débito em conta corrente e instrumento particular de quitação, ambos também devidamente assinados a rogo por testemunhas, além de cópias dos documentos pessoais da autora e das testemunhas apresentados à época da contratação (Id. 103484745 e seguintes).

Importante ressalta que a requerente é analfabeta, porquanto nota-se do espaço da assinatura do portador da carteira de identidade, bem como na procuração (Id. 103484725 e seguintes) a aposição de impressão de digital no local destinado à assinatura.

No que diz respeito aos contratos firmados por pessoa analfabeta, o art. 595, do Código Civil dispõe que o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas:

Art. 595 - No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Acerca da matéria, o STJ tem adotado o entendimento de que a celebração de contrato quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, independe de escritura pública. Assim, mostra-se necessário que a parte autora demonstre a existência de vício de consentimento para invalidar o pacto.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO FIRMADO COM
ANALFABETO
. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ENUNCIADO N. 284/STF. 2. ÔNUS DA PROVA. QUESTÃO ADSTRITA À PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO FINANCEIRA. APRECIAÇÃO EXPRESSA PELO TRIBUNAL LOCAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 3.
VALIDADE DE CONTRATO FIRMADO COM CONSUMIDOR IMPOSSIBILITADO DE LER E ESCREVER. ASSINATURA A ROGO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS, OU POR PROCURADOR PÚBLICO. EXPRESSÃO DO LIVRE CONSENTIMENTO. ACESSO AO CONTEÚDO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATADAS
. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de violação do art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão tornou-se omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula n. 284/STF. 2. Modificar o entendimento do Tribunal local acerca do atendimento do ônus probatório não prescinde do reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 3
. A liberdade de contratar é assegurada ao analfabeto, bem como àquele que se encontre impossibilitado de ler e escrever. 4. Em regra, a forma de contratação, no direito brasileiro, é livre, não se exigindo a forma escrita para contratos de alienação de bens móveis, salvo quando expressamente exigido por lei.
5. O contrato de mútuo, do qual o contrato de
empréstimo
consignado é espécie, se perfaz mediante a efetiva transmissão da propriedade da coisa emprestada. 6. Ainda que se configure, em regra, contrato de fornecimento de produto, a instrumentação do
empréstimo
consignado na forma escrita faz prova das condições e obrigações impostas ao consumidor para o adimplemento contratual, em especial porque, nessa modalidade de crédito, a restituição da coisa emprestada se faz mediante o débito de parcelas diretamente do salário ou benefício previdenciário devido ao consumidor contratante pela entidade pagadora, a qual é responsável pelo repasse à instituição credora (art. 3o, III, da Lei n. 10.820/2003). 7. A adoção da forma escrita, com redação clara, objetiva e adequada, é fundamental para demonstração da efetiva observância, pela instituição financeira, do dever de informação, imprescindíveis à livre escolha e tomada de decisões por parte dos clientes e usuários (art. 1o da Resolução CMN n. 3.694/2009). 8.
Nas hipóteses em que o consumidor está impossibilitado de ler ou escrever, acentua-se a hipossuficiência natural do mercado de consumo, inviabilizando o efetivo acesso e conhecimento às cláusulas e obrigações pactuadas por escrito, de modo que a atuação de terceiro (a rogo ou por procuração pública) passa a ser fundamental para manifestação inequívoca do consentimento
. 9. A incidência do art. 595 do CC/2002, na medida em que materializa o acesso à informação imprescindível ao exercício da liberdade de contratar por aqueles impossibilitados de ler e escrever, deve ter aplicação estendida a todos os contratos em que se adote a forma escrita, ainda que esta não seja exigida por lei. 10. A aposição de firma de próprio punho pelo recorrente no contrato sub judice inviabiliza, contudo, a exigência de assinatura a rogo, mesmo que diante da alegação de letramento incompleto ou deficiente, como condição de validade do contrato. 11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (STJ - REsp: 1862324 CE 2020/0038145-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/12/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020).

Na hipótese, vale salientar que altero o posicionamento anteriormente proferido, para dispensar a necessidade de instrumento público para a formação do contrato de empréstimo, a fim de aderir à posição atual assumida pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, pertinente o registro de que uma das testemunhas que assinou o contrato foi
Alvarino Leite Martins
, filho da autora (Id. 103484745 - Pág. 12).

Por outro lado, verifica-se que ficou comprovada a disponibilização do valor contratado pela instituição financeira à autora, por meio de ordem de pagamento (Id. 103484007 e Id. 103484016).

Assim, não há nos autos prova de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PARTE QUE MANIFESTOU DESINTERESSE NA DILAÇÃO PROBATÓRIA AO SER INTIMADA PARA ESPECIFICAR AS PROVAS QUE DESEJAVA PRODUZIR – PRECLUSÃO – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VALIDO E EFICAZ – INSTRUMENTO CONTRATUAL SUBSCRITO PELA AUTORA E DEMAIS PROVAS DOCUMENTAIS QUE DENOTAM A REGULARIDADE DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação” (STJ - 3o Turma - AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16/06/2016). 2. “Não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão.” (STJ – 2o Turma - REsp 1689923/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017). 3.
Tendo em vista que a prova constante dos autos possibilita segura constatação quanto à celebração do contrato questionado na lide, impõe-se a conclusão de validade e eficácia do negócio jurídico, legalidade do débito cobrado da parte autora e de improcedência da pretensão autoral
” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Ap. 0000913-13.2011.8.11.0002, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, julgado em 28.01.2020, DJE 03.02.2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO
– DANO MORAL INEXISTENTE –

SENTENÇA REFORMADA– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe. (TJMT - N.U 0002266-26.2017.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pela autora, não se mostra possível a procedência da ação, porquanto não restou comprovado que a contratação decorre de fraude, máxime porque, ao que parece, a contratação foi realizada de forma regular.

Entretanto, em que pese a conclusão do juízo singular, não se verifica a presença do elemento essencial ao reconhecimento de má-fé, vale dizer, do dolo.

A condenação por litigância de má-fé pressupõe a comprovação da prática intencional de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, o que não se verifica no caso, porquanto não restou comprovada conduta dolosa por parte da autora.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE REFINANCIAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO DO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE PROVA A SUSTENTAR A TESE AUTORAL. JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO FIRMADO PELA AUTORA QUE COMPROVA A RELAÇÃO NEGOCIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA. A autora relatou ter contraído empréstimo consignado com a Caixa Econômica Federal, com vencimento previsto para agosto de 2017. Narrou que as requeridas, sem a sua autorização, fizeram a portabilidade da operação, alterando a data de vencimento para o ano de 2019 e encarecendo o valor final devido. Requereu a desconstituição do financiamento novado, a repetição do indébito e indenização por danos morais. Os contratos juntados aos autos (fls. 13 e 195) informam claramente que a autora aderiu à cédula de crédito bancário junto ao Banrisul, com pagamento mediante consignação no benefício previdenciário. Do valor total tomado (R$ 9.996,77), R$ 724,31 foram liberados para a autora mediante crédito em conta corrente (fls. 189 e 204) e R$ 9.091,23 foram utilizados para quitar o empréstimo tomado junto à Caixa Econômica Federal - item IV da fl. 195. As requeridas demonstraram a regularidade na operação, a teor do art. 333, II, do CPC. Ausente abusividade ou ilicitude
. Litigância de má-fé afastada. Não demonstrado que a demandante, idosa de 66 anos, compreendeu corretamente a operação financeira realizada, ou ainda que pretendeu a alteração maliciosa dos fatos para benefício ilícito com a propositura da demanda.
Multa de 1% sobre a valor atualizado da causa que vai extirpada. Manutenção da sentença quando à improcedência dos pedidos. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS - Recurso Cível, No 71005522461, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 26-08-2015)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ORIGEM DA DÍVIDA COMPROVADA. ILICITUDE INOCORRENTE. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SANÇÃO PROCESSUAL. AFASTADA.
Conquanto comprovada a contratação realizada entre as partes, os comemorativos do processo tornam lícito concluir não evidenciada a conduta maliciosa e temerária do autor, pessoa idosa, que litiga sob o patrocínio da Defensoria Pública. Condenação por litigância maliciosa afastada.
Intelecção do art. 17 do CPC. Tão logo teve vista dos documentos acostados pelo Banco, o autor requereu a desistência da ação. A discordância do réu deu azo ao provimento sentencial de mérito de improcedência a permitir a formação da coisa julgada material e impossibilitar a renovação da lide sob o mesmo fundamento. Expungida a condenação da parte autora por litigância de má-fé. APELO PROVIDO. (Apelação Cível, No 70064286693, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 16-12-2015)

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a condenação da autora nas penas por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021